Tribunal: STF
Processo: Rcl 83730
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Smedmix Serviços Combinados em Saúde Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1001654-98.2024.5.02.0481, por suposta violação ao entendimento firmado no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a empresa reclamante que, na origem, o juízo reclamado manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda e condenou a empresa ao pagamento de honorários médicos, mesmo sem o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.



    Sustenta que o ato reclamado, ao julgar uma controvérsia de natureza civil após ter afastado o vínculo de emprego, desrespeita a autoridade da tese vinculante, pois, nesse cenário, a competência para dirimir o conflito seria da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.



    Afirma que a relação jurídica era de natureza cível, caracterizada como prestação de serviço autônomo, sem os elementos de pessoalidade, habitualidade e subordinação previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Defende que a tramitação do processo em juízo absolutamente incompetente torna a decisão nula e viola a garantia constitucional do juiz natural.



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à reclamação, e, no mérito, a procedência do pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e, consequentemente, anular a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Na situação especifica trazida à apreciação, contudo, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização, tampouco à ordem de suspensão nacional proferida.



    Inicialmente, o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência, sob os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 135):



    “A reclamada levanta a preliminar em epígrafe, ao argumento de que a natureza da relação firmada com a reclamante é de natureza cível, fato que impediria o conhecimento dessa lide pela Justiça Trabalhista. 



    Sem razão, contudo. 



    No caso dos autos, não há pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, nem de relação de consumo, mas tão somente a cobrança de honorários médicos relativos a plantões realizados no hospital reclamado, fruto da relação de trabalho contratada entre a médica (pessoa física) e o hospital tomador de seus serviços.



    Trata-se, portanto, de ação que versa sobre a cobrança de honorários médicos decorrentes de plantões realizados por profissional liberal em favor do hospital reclamado (relação de trabalho lato sensu), e não honorários decorrentes de relação de consumo havida entre médico e paciente (cliente). Logo, não incide a súmula 363, STJ ao caso.



    Por conta desse entendimento, a competência material desta Justiça Especializada se estabelece a partir do núcleo da causa de pedir (prestação de trabalho autônomo) e dos pedidos ofertados (pagamento da contraprestação). Tudo a atrair a aplicação do art. 114, I, CF/1988.”



    Cumpre registrar que a parte reclamante não apresentou recurso ordinário se insurgindo contra a fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação.



    O ato reclamado, por sua vez, ao apreciar os recursos ordinários interpostos pela parte ora beneficiária e pelo Município de São Vicente, afastou a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento das parcelas objeto da condenação. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 7, p. 224):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A responsabilidade subsidiária deve ser individualizada e criteriosamente aplicada aos entes públicos com base no conjunto probatório constante nos autos, não se tratando de transferência automática de encargos trabalhistas. In casu, o reclamante não se desincumbiu do seu ônus de provar ausência de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, não havendo responsabilidade, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1118 da repercussão geral do E. STF.”



    Como se nota, o ato reclamado não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o Tema 725 da repercussão geral.



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação. Ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e conteúdo dos paradigmas invocados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 2. A reclamação foi ajuizada sob o argumento de que a decisão reclamada teria violado a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADIs nº 3.961 e nº 5.625 e do RE nº 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos precedentes do STF que reconhecem a licitude da terceirização e da contratação de trabalhadores autônomos. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre os temas tratados na decisão reclamada e aqueles discutidos nos precedentes suscitados. 4. No caso concreto, a decisão reclamada não analisou a licitude da terceirização ou da contratação de trabalhadores autônomos, sendo certo a decisão proferida pelo Juízo singular, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, não foi impugnada pela reclamante, que sequer recorreu do decisum. 5. A reclamante não se valeu de qualquer outra medida recursal além dos embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito, dirigindo-se diretamente a esta Corte para impugnar acórdãos em que apreciadas insurgências da autora da ação trabalhista. 6. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 71.852-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03.07.2025)



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, em verdade, não houve controvérsia quanto à validade de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária. Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação das partes beneficiárias, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente